Tribunal: TJMT
Processo: 1000120-63.2020.8.11.0092
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000120-63.2020.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revisão, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANTONIO DEMILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 294.002.521-53 (APELANTE), APARECIDO GONCALVES - CPF: 736.374.248-00 (ADVOGADO), LARISSA SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 065.661.081-65 (APELANTE), SHIRLEY SOUZA BARBOSA - CPF: 839.163.421-34 (APELADO), LEILIANE ABREU DIAS - CPF: 797.993.961-15 (ADVOGADO), TULIO OLIVEIRA ESPINDOLA DUARTE - CPF: 007.369.161-56 (ADVOGADO), ISADORA SOUZA DE OLIVEIRA (APELADO), ISADORA SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 065.660.961-32 (APELADO), LARISSA SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 065.661.081-65 (TERCEIRO INTERESSADO), ISADORA SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 065.660.961-32 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. MAIORIDADE DOS ALIMENTANDOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA GENITORA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação Revisional de Alimentos ajuizada pelo genitor das alimentandas, sob o fundamento de ilegitimidade passiva da genitora.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar se a genitora das alimentandas possui legitimidade passiva para figurar na ação revisional de alimentos.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a genitora dos alimentandos não possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de ação de alimentos ou revisional.

4. O caso não se enquadra nas hipóteses de incapacidade processual ou irregularidade de representação passíveis de saneamento nos termos do art. 76 do CPC/2015, tratando-se, na verdade, de ilegitimidade de parte, que conduz à extinção do feito sem resolução de mérito.

IV. Dispositivo e tese

5. Necessidade de manutenção da sentença. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Antonio Demilson Rodrigues de Oliveira
contra a sentença proferida nos autos da Ação Revisional de Alimentos ajuizada pelo ora Apelante em desfavor de
Shirley Souza Barbosa.

A sentença reconheceu a ilegitimidade passiva
ad causam
da Apelada, que é genitora de Larissa Souza de Oliveira e Isadora Souza de Oliveira, e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, o Apelante sustenta que a Apelada é legítima para figurar no polo passivo da lide, pois a demanda objetiva a distribuição equitativa da obrigação alimentar que compete aos genitores alimentantes.

Argumenta que o deslinde da ação não tem o condão de alcançar o direito das filhas alimentadas.

Alega que o processo não poderia ter sido extinto, pois deveria ser oportunizado a regularização da representação processual, a teor do disposto no artigo 76, §1º, do Código de Processo Civil.

Assim, requer o provimento do apelo para reformar a sentença ou, subsidiariamente, que seja determinado o cumprimento do disposto no artigo 76 do Código de Processo Civil.

Contrarrazões em ID 254805210.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Ação Revisional de Alimentos ajuizada pelo ora Apelante em desfavor de sua ex-esposa, ora Apelada, visando a readequação dos alimentos das filhas Larissa Souza de Oliveira e Isadora Souza de Oliveira, para que as partes suportem as despesas de manutenção e educação das mesmas, na proporção de 50% para cada genitor.

O juízo
a quo
proferiu sentença extintiva do feito, reconhecendo a ilegitimidade passiva da genitora das alimentadas, nos seguintes termos:

“(...) No presente caso, verifica-se que o processo encontra-se viciado desde a sua propositura, uma vez que a credora dos alimentos já era maior de idade antes da propositura da ação, vez que nascida em 12/04/2001 e a propositura da ação se deu em 10/02/2020.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - MAIORIDADE CIVIL DOS FILHOS - ILEGITIMIDADE ATIVA DA MÃE - REGULARIZAÇÃO - DISCUSSÃO DE DÍVIDAS DO IPTU - MANEJO DE AÇÃO PRÓPRIA. - De acordo com o art. 1.690 do Código Civil, há extinção do poder familiar quando os filhos menores atingem a maioridade e, com isto cessa também a legitimidade dos pais para representá-los em juízo - Segundo o art. 6º do CPC é vedado em nosso ordenamento pleitear direito alheio em nome próprio - Recurso não provido. (TJ-MG - AI: 10024096326624001 Belo Horizonte, Relator: Heloisa Combat, Data de Julgamento: 28/08/2014, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/09/2014).

Desse modo, tendo os filhos já atingido a maioridade, não é parte legítima passiva para figurar na ação de revisão de alimentos o genitor desta, vez que Larissa é plenamente capazes para os atos da vida civil, sendo incabível na hipótese o instituto da representação.

Desse modo, verifico que não houve a regularização processual do polo ativo da ação, estando o processo viciado deste a sua propositura.

Assim, ante a ausência de legitimidade ativa, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução mérito, na forma do artigo 485, VI, do CPC. (...)”
– sic.

Nos casos envolvendo alimentos, a jurisprudência é uníssona no sentido de que a legitimidade é dos filhos e não dos seus pais.

Nesse contexto, considerando que a ação revisional foi ajuizada em desfavor da genitora (Apelada) e não das filhas do ex-casal (Larissa e Isadora), a sentença se mostra acertada e não comporta reforma, sobretudo quando é evidente que as alimentadas poderão sofrer diminuição da verba alimentar a ser adimplida por seus genitores.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE C/C EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS - DIREITO PERSONALÍSSIMO DO FILHO - POLO
PASSIVO - GENITORA - ILEGITIMIDADE AD CAUSAM
- EXTINÇAO DO FEITO. - A ninguém é dado o direito de pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo nas hipóteses legalmente previstas (art. 18, do CPC)-
As hipóteses de representação processual não se confundem com as de substituição processual - O filho é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação em que se discute paternidade e alimentos e não a sua genitora - Havendo indicação errônea da parte que ocupa o polo passiva da lide, deve ser extinto o processo, sem resolução do mérito (art. 485, inciso VI, do CPC)
.
(TJ-MG - Apelação Cível: 5005328-97.2021.8.13 .0114 1.0000.23.275965-4/001, Relator.: Des .(a) Alice Birchal, Data de Julgamento: 11/04/2024, 4ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 12/04/2024) – destaquei.

FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE ALIMENTOS. NULIDADE DA SENTENÇA. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO . NÃO CARACTERIZAÇÃO.
ALIMENTOS DEVIDOS PELO GENITOR EM FACE DOS FILHOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA GENITORA
. ART . 1.699 DO CÓDIGO CIVIL. DIMINUIÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. COMPROVAÇÃO . REDUÇÃO DA PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E EQUIVALENTE . CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - Em tendo sido o Magistrado, na sentença, extremante claro e coerente ao manifestar sua convicção, no sentido da parcial procedência dos pedidos formulados na inicial, ao fundamento de que houve diminuição da capacidade econômica do Autor em prestar alimentos aos seus filhos, porém não a ponto de fazer com que a diminuição se operasse no patamar pretendido pelo Alimentante, não há que se falar na existência de qualquer vício de fundamentação, seja em face do que dispõe a Constituição Federal, seja em razão do que determina o Código de Processo Civil aos órgãos julgadores (artigo 489, § 1º, IV). 2
- Em casos em que se veicula pretensão revisional de alimentos manifestada pelo genitor, diretamente, em face dos filhos alimentandos, tem-se inviável a inserção da genitora no polo passivo da demanda, porquanto esta é carecedora de legitimidade passiva .
3 - Nos termos dos artigos 1.699 do Código Civil e 505, I, do Código de Processo Civil, para que ocorra a revisão da contribuição alimentícia, é necessário que o postulante comprove a ocorrência da modificação na situação financeira de quem os supre ou de quem os recebe, fazendo romper a proporcionalidade que orientou a fixação da prestação alimentar atualmente devida. (...) Apelação Cível interposta pelos dois primeiros Réus desprovida. Apelação Cível interposta pelo Autor parcialmente provida. Maioria qualificada.
(TJ-DF 07400103520178070016 - Segredo de Justiça 0740010-35 .2017.8.07.0016, Relator.: ANGELO PASSARELI, Data de Julgamento: 21/08/2019, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 02/09/2019) – destaquei.

Convém ressaltar que o caso em exame não se enquadra na hipótese de irregularidade de representação ou incapacidade processual, ao contrário do que faz crer o Apelante em seu recurso, de modo que inviável a aplicação do disposto no artigo 76 do Código de Processo Civil.

A irregularidade de representação e a incapacidade processual se tratam de vícios que podem ser sanados, observando o procedimento do artigo supracitado, mas não se confundem com a ilegitimidade de parte, que é a hipótese dos autos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA NO FEITO PRINCIPAL . SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, DETERMINANDO A RETIFICAÇÃO DO POLO ATIVO DA AÇÃO PRINCIPAL. RECURSO DA PARTE EMBARGANTE. MÉRITO. ALEGADO DESACERTO DA DECISÃO . FEITO EXECUTIVO LASTREADO EM CONTRATO DE LOCAÇÃO. DEMANDA PROPOSTA POR PESSOA JURÍDICA. PACTO, TODAVIA, FIRMADO ENTRE O EXECUTADO E A PESSOA FÍSICA QUE É REPRESENTANTE LEGAL DA PESSOA JURÍDICA EXEQUENTE.
ILEGITIMIDADE EVIDENCIADA. SITUAÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM A INCAPACIDADE PROCESSUAL DITADA NO ARTIGO 76 DO CPC.
ALTERAÇÃO DA PARTE ATIVA QUE NÃO REPRESENTARIA MERA CORREÇÃO DE EQUÍVOCO PROCESSUAL. PETIÇÃO INICIAL, CONFECCIONADA POR QUEM PROPÕE A DEMANDA, QUE ESTABELECE PARTES DO FEITO. AUSÊNCIA, NESSE CASO, DE FORMALISMO EXACERBADO. ADEMAIS, PROCURAÇÃO PASSADA PELA PESSOA JURÍDICA, COM INTUITO ESPECÍFICO DE PROPOSITURA DA AÇÃO EXECUTIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA, QUANTO AO FEITO PRINCIPAL. EXTINÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO PROVIDO
. (TJSC, Apelação n. 5001206-38.2024.8 .24.0079, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Marcos Fey Probst, Sexta Câmara de Direito Civil, j. 11-02-2025) .

Diante do exposto,
conheço
do Recurso de Apelação e
nego-lhe provimento.

Majoro
os honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025